Tribunal: TJDFT
Processo: 0749193-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0749193-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA PACIENTE: WESLEY DE ANDRADE SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Wesley de Andrade Santos, preso em flagrante no dia 2 de outubro de 2024, acusado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Na ocasião, foram apreendidos com o paciente 3,25 gramas de cocaína, divididas em quatro porções, além da quantia de R$ 40,00 em espécie. Em audiência de custódia realizada no dia 4 de outubro de 2024, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, sob a fundamentação de garantir a ordem pública, considerando a natureza do delito e a necessidade de prevenir reiteração delitiva. A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), especialmente o periculum libertatis, e sem analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP. Assevera que faltam elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva; que a quantidade de droga apreendida é ínfima e não apresenta, por si só, gravidade que justifique a segregação cautelar; que não foram encontrados indícios adicionais de traficância, como balança de precisão, embalagens ou grande quantia em dinheiro. Acrescenta que a decisão da autoridade coatora se baseou em presunções genéricas, sem demonstrar fatos concretos que justifiquem a necessidade de manutenção da custódia, bem como que o paciente é réu primário, possui residência fixa e não tem antecedentes criminais. Soma que a prisão preventiva deve ser aplicada apenas em situações extremas, não sendo proporcional ao caso concreto, dada a quantidade reduzida de entorpecentes apreendida. Assim, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente soltura do paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, alegando que o paciente não apresenta risco à ordem pública e sua liberdade não comprometeria a aplicação da lei penal. No mérito, a concessão da ordem para confirmar a revogação da prisão preventiva. Inicial acompanhada de documentos É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida nos seguintes termos (ID 66404900 – p. 90): “No dia 02 de outubro de 2024, por volta de 17h05, na Quadra 300, conjunto 11, Lote 17, no Recanto das Emas/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 04 (quatro) porções de substância de tonalidade esbranquiçada vulgarmente conhecida como cocaína, em forma de pó, envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa líquida de 3,25g (três gramas e vinte e cinco centigramas) - Referidas porções, quando submetidas a exame, apresentaram resultado positivo para a presença do alcaloide cocaína, que é extraído da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam, capaz de determinar dependência física e psíquica, de uso proibido em todo o território nacional, de acordo com a Lei 11.343/06. Consta dos autos que policiais civis procediam investigações do denunciado Wesley Andrade Santos, em razão das diversas informações anônimas que o vinculavam com o tráfico de drogas na região do Recanto das Emas. Diante de tais fatos realizaram diligências a fim de confirmar o conteudo das informações, contudo diante da dificuldade do monitoramento no local, não lograram êxito em realizar a abordagem dos possiveis usuarios, de forma que não chamasse a atenção do denunciado. Assim, já na data dos fatos, receberam novas informações acerca do tráfico perpetrado por Wesley, razão pela qual dirigiram-se à sua residência. No local, puderam visualizar o denunciado sentado em frente à sua casa e assim foi realizada sua revista pessoal. Em sua posse foram encontradas quatro porções de cocaína, fracionadas e prontas para a venda, além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e um aparelho de celular.” A denúncia, somada à prisão em flagrante, apreensão de drogas e depoimento de testemunhas policiais, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 66404900 – p. 76): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (mais de 3 gramas de de cocaína). O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas sendo preso em flagrante com porções de cocaína após várias denuncias recebidas, o que é reforçado também pelo depoimento dos policiais que conduziam a operação e a localização da droga. Ademais, como bem destacado pela Autoridade Coatora “O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas.” O que se percebe, portanto, nesse juízo preliminar, é que o paciente, mesmo com envolvimentos pretéritos desde a adolescência, persiste no submundo das drogas e outros crimes graves, o que demonstra uma notória escalada criminosa, trazendo risco para a ordem pública. Observa-se, ainda, que da imagem de ID 66404900 – p. 45, a droga (cocaína), de alto poder viciante e deletério, estava armazenada em porções já devidamente separadas, o que indica fortemente que estavam sendo comercializadas. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, sendo que enfrenta outros casos pretéritos de tráfico de drogas, tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores, além de atos infracionais também envolvendo o tráfico de drogas. Calha destacar que da consulta da folha de antecedentes penais, nota-se que o incidente relativo a anterior tráfico de entorpecentes (12.03.2024), homicídio qualificado (04.09.2023) já constam com recebimento de denúncia, o que reforça o risco que tem representado a liberdade do paciente, pois mesmo com denúncia recebida por crime hediondo e equiparado a hediondo, foi preso em flagrante delito com cocaína. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com crimes variados e graves, como o homicídio qualificado, havendo indícios robustos de que a sua atuação criminosa não encontra freios. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, havendo temor real de que se solto volte a delinquir, pois foi isso que aparentemente efetivamente fez. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi robustamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024 16:08:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator